Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722498-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra a agravante por FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão da tramitação processual. Em suas razões (ID 37087257), alega que: 1) opôs embargos à execução, porém aqueles autos estão suspensos por força de efeito suspensivo concedido em outro agravo de instrumento, no qual se discute a concessão de gratuidade de justiça à agravante; 2) foi deferida a penhora de veículo, nos autos da execução, embora sua defesa esteja inviabilizada pela suspensão dos embargos; 3) o efeito suspensivo deve ser estendido à execução, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação do processo de execução, enquanto perdurar a suspensão dos embargos à execução. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 37294957). Contrarrazões apresentadas (ID 37942504). Contra a decisão monocrática do Desembargador relator, Cristhiane interpôs agravo interno com pedido de reconsideração da decisão. Caso não seja esse o entendimento, o julgamento do recurso pela Sexta Turma Cível. Contrarrazões apresentadas (ID 39069596). É o relatório. A agravante pretende a paralisação da ação de execução enquanto perdurar a suspensão dos embargos à execução. O agravo de instrumento no qual se discutia a gratuidade de justiça já foi julgado, conforme consta nos autos dos embargos à execução. Em consequência, a tramitação do processo foi retomada, o que afeta diretamente o julgamento deste agravo. Intime-se a agravante para se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator